Tribunal: TCU
Processo: 022.315/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da embargante em virtude da incorporação de função comissionada exercida após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos pela ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP Deborah Neves Stocco contra o Acórdão 1902/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame que impetrou contra o Acórdão 16679/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro Benjamin Zymler), o qual, por sua vez, considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em virtude da incorporação de função comissionada exercida após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à embargante e a seu representante legal, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.